Tribunal: TCU
Processo: 020.805/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas, Convênio 658724/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Raimundo Nonato Sampaio, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Convênio 658724/2009, registro Siafi 656627.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, e 16 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Raimundo Nonato Sampaio, para todos os fins, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Raimundo Nonato Sampaio, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'a' e 'c', 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: Data Valor (R$) 20/4/2010 R$ 306.829,00 1/8/2011 R$ 306.829,01 9.3. aplicar multa a Raimundo Nonato Sampaio, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea 'a', do RITCU), o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia da deliberação ao responsável, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, como previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.